Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DO CPC. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AMPLITUDE QUE NÃO ABRANGE EXECUÇÃO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Não se qualifica como ação fundada em direito real sobre imóvel e, por conseguinte, não se subordina à regra de competência do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, execução que tem por objeto taxas condominiais.
II. A incompetência que pode ser arguida e decidida nos embargos à execução é aquela atinente à própria execução, a teor do que prescreve o artigo 917, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Execução de título extrajudicial lastreada em “crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício” está compreendida na regra de competência do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil,
IV. Cláusula de eleição de foro presente em convenção de condomínio, restrita a direitos e obrigações emanados diretamente da própria convenção, não se aplica à execução que tem por objeto obrigação de pagamento de contribuições condominiais cuja gênese provém diretamente de lei (CC, art. 1.336, I).
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara Cível do Riacho Fundo).